Tribunal: TJPA
Processo: 0825991-07.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14931 - Contagem de Prazo para os Benefícios
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0825991-07.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ABSON CLEYTON BARRETO DA LUZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO DE FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. TEMA REPETITIVO Nº 1161 DO STJ. VALORAÇÃO DE TODO O HISTÓRICO PRISIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF. AUSÊNCIA DE PROVA DE DÉFICIT DE VAGAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto pela defesa de apenado contra decisão da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA que indeferiu o pedido de concessão de regime semiaberto harmonizado (prisão domiciliar com monitoramento eletrônico). O agravante, condenado à pena de 10 anos por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), sustenta o preenchimento dos requisitos da Portaria Ext nº 001/2025 – VEP/RMB e invoca a Súmula Vinculante nº 56 do STF devido à superlotação carcerária. O Juízo de origem fundamentou o indeferimento na gravidade concreta do delito e na ausência de requisito subjetivo, destacando que o apenado permaneceu foragido por mais de dois anos (2021-2023).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais em discussão: (i) definir se o histórico de fuga do estabelecimento prisional é fundamento idôneo para o indeferimento de benefício baseado na autodisciplina; (ii) analisar se a valoração do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional do apenado, conforme o Tema Repetitivo nº 1161 do STJ; e (iii) avaliar se a mera alegação genérica de superlotação autoriza a aplicação da Súmula Vinculante nº 56 do STF sem a prova técnica de déficit de vagas no regime adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime semiaberto harmonizado é medida excepcional que pressupõe o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos. A prática de falta grave consistente em fuga do estabelecimento prisional, com período de evasão superior a dois anos, demonstra a ausência de senso de responsabilidade e compromisso com a execução penal, inviabilizando a concessão de benefício que exige elevado grau de confiança.

4. Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1161, a valoração do requisito subjetivo para benefícios na execução deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses sem faltas graves. O histórico de indisciplina e a instabilidade no comportamento do apenado justificam o indeferimento da benesse.

5. A aplicação da Súmula Vinculante nº 56 do STF e do entendimento firmado no RE nº 641.320/RS exige a demonstração cabal de inexistência de vagas em estabelecimento adequado. No caso concreto, não houve prova de que a unidade prisional de custódia esteja impossibilitada de manter o apenado no regime semiaberto, não sendo a superlotação genérica fundamento para a progressão
per saltum
ou harmonização indiscriminada.

6. A Portaria Ext nº 001/2025 – VEP/RMB estabelece a necessidade de análise individualizada para crimes hediondos ou equiparados, sendo escorreita a decisão que, diante da gravidade da conduta e do histórico de evasão, conclui pela inaptidão do reeducando ao regime domiciliar monitorado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A análise do requisito subjetivo para benefícios na execução penal deve considerar todo o histórico prisional do apenado, sendo a fuga fundamento idôneo para evidenciar o comportamento insatisfatório (Tema 1161 STJ).

2.

O atestado de bom comportamento carcerário não vincula o magistrado, que pode indeferir o benefício com base em histórico de indisciplina grave.

3.

A aplicação da Súmula Vinculante nº 56 do STF pressupõe a prova concreta de déficit de vagas no estabelecimento prisional adequado ao regime do apenado.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 83, III; Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 112; Súmula Vinculante nº 56 do STF.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.970.217/MG (Tema 1161), Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 24.05.2023; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0815744-64.2025.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 29.10.2025; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0818457-12.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 24.11.2025; TJMT, Agravo de Execução Penal nº 1026903-72.2023.8.11.0000, Rel. Rondon Bassil Dower Filho, j. 24.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
ABSON CLEYTON BARRETO DA LUZ
, por intermédio de advogado constituído (
Id. 31934155
), objetivando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA (
Id. 31934159
), que indeferiu o pedido de concessão de regime semiaberto harmonizado.

Em síntese da denúncia que originou a condenação (Processo nº 0010343-93.2016.8.14.0401), consta que o agravante foi processado e condenado pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, por duas vezes, em razão de ter sido flagrado comercializando substâncias entorpecentes. A conduta delitiva, perpetrada de forma reiterada, resultou em uma pena total de 10 (dez) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, encontrando-se o apenado, atualmente, no regime semiaberto.

O recorrente requer o provimento do agravo para que lhe seja concedido o regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico. Sustenta, em suas razões (
Id. 31934155 - Pág. 2
), que a quantidade de droga apreendida era ínfima, que não possui vínculo com organização criminosa e que os delitos são antigos, possuindo comportamento carcerário adequado para a ressocialização. Invoca, ainda, a aplicação da Súmula Vinculante nº 56 do STF diante da superlotação das casas penais.

O Ministério Público em 1º grau apresentou contrarrazões pugnando pelo provimento do recurso (
Id. 31934158
). Em sede de juízo de retratação, o magistrado de origem manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (
Id. 31934160
). Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer pelo conhecimento e
improvimento
do agravo (
Id. 33309635
).

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O agravo interposto encontra-se adequado, tempestivo e com a devida legitimidade das partes. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO-O
.

02 – DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de concessão do regime semiaberto harmonizado, consistente na prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, a apenado condenado por tráfico de drogas que apresenta histórico de fuga do sistema prisional. Não assiste razão ao agravante.

O regime semiaberto harmonizado é medida excepcional, fundamentada na Súmula Vinculante nº 56 do STF e no RE nº 641.320/RS, destinada a evitar que o apenado permaneça em regime mais gravoso por falta de vagas em estabelecimento adequado. Todavia, a concessão de tal benefício não é automática e exige o preenchimento de requisitos subjetivos que demonstrem o senso de responsabilidade e a disciplina do reeducando.

No caso concreto, a decisão agravada (
Id. 31934159
) fundamentou o indeferimento na gravidade do delito e na necessidade de análise individualizada, conforme previsto no item 1.3 da Portaria Ext nº 001/2025 – GAB/VEP-RMB. O tráfico de drogas, crime equiparado a hediondo, possui elevada reprovabilidade social e, no caso do agravante, a pena aplicada de 10 anos de reclusão reforça a necessidade de uma fiscalização mais rigorosa, incompatível com a liberdade inerente ao regime domiciliar.

Ademais, compulsando o histórico carcerário e o espelho do INFOPEN (
Id. 31934162
), verifica-se que o agravante possui um histórico de indisciplina grave. Conforme destacado pelo Juízo de origem em decisão posterior, o apenado empreendeu fuga em 15/02/2021, permanecendo foragido até sua recaptura em 31/10/2023. Tal circunstância é fatal para o preenchimento do requisito subjetivo, pois quem se furta ao cumprimento da pena por mais de dois anos não demonstra o mérito necessário para ser agraciado com um benefício baseado na confiança.

Sobre a matéria, a jurisprudência pátria é uníssona ao considerar que o histórico de faltas graves e a instabilidade no comportamento obstam a concessão de benefícios. Nesse sentido, colaciono julgado do
Tribunal de Justiça do Mato Grosso
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO NA ORIGEM – INCONFORMISMO DA DEFESA – ALMEJADA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DECURSO DE MAIS DE 12 MESES DESDE A FALTA GRAVE – IRRELEVÂNCIA – NOVA PRÁTICA CRIMINOSA DURANTE INSERÇÃO EM REGIME MENOS GRAVOSO – COMPORTAMENTO INSATISFATÓRIO – REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO – AGRAVO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER. 1. A concessão de livramento condicional está sujeita ao atendimento cumulativo das condições de ordem objetiva e subjetiva previstas no art. 83 do CP. 2. O requisito de não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses (art. 83, inc. III, alínea b, do CP) tem natureza objetiva e, portanto, não limita a aferição do requisito subjetivo, referente ao bom comportamento. 3. Na hipótese, embora o agravante não tenha cometido falta grave nos últimos 12 meses, conforme exigido no art. 83, inc. III, alínea b, do CP, praticou novo delito enquanto estava inserido em regime menos gravoso, circunstância que, por refletir comportamento inadequado durante a execução da pena (art. 83, inc. III, alínea a, do CP), obsta a concessão do pretendido livramento condicional. 4. Sobre a matéria, aliás, o STJ, através do Tema Repetitivo nº. 1161, firmou a seguinte tese jurídica: “a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea a, do Código Penal)- deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea b do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal” (REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de 1/6/2023).
(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10269037220238110000, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 24/04/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/04/2024) – destaquei.

Reforçando tal entendimento, o
Tribunal de Justiça de São Paulo
também destaca que o atestado de bom comportamento não vincula o magistrado quando o histórico prisional é desfavorável:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTAS DISCIPLINARES DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. INAPTIDÃO PARA O BENEFÍCIO. IMPROVIMENTO. (...) 4. O preenchimento do requisito subjetivo não se restringe à ausência de faltas graves nos últimos 12 meses, mas à avaliação de todo o histórico prisional do apenado, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1161. 5. A prática de faltas disciplinares pelo sentenciado revela indisciplina e imaturidade, o que caracteriza a ausência de bom comportamento carcerário ao longo da execução. 6. O atestado de bom comportamento carcerário, por si só, não vincula o juízo de execução, que pode considerar outros elementos de modo a compor o histórico prisional do apenado. (...) Teses de julgamento: 1. A análise do requisito subjetivo para o livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, não se limitando ao período de 12 meses sem faltas graves. 2. O atestado de bom comportamento carcerário, embora relevante, não vincula o juiz, que pode indeferir o benefício com base em um histórico prisional desfavorável que demonstre indisciplina.
(TJ-SP - Agravo de Execução Penal: 00192760220248260996 Presidente Prudente, Relator.: Marcos Zilli, Data de Julgamento: 23/01/2025, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/01/2025) – destaquei.

Quanto à alegação de superlotação e aplicação da Súmula Vinculante nº 56, este Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que é imprescindível a prova da inexistência de vagas no regime adequado. No presente caso, não houve demonstração de que a Unidade de Custódia e Reinserção do Coqueiro, onde o agravante se encontra, esteja impossibilitada de custodiá-lo no regime semiaberto. A mera alegação genérica de crise no sistema carcerário não autoriza a progressão
per saltum
ou a harmonização indiscriminada do regime.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará corrobora este entendimento:

"DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. (...) A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à impossibilidade de concessão do regime semiaberto harmonizado a condenados por crimes hediondos, sob pena de configurar progressão per saltum."
(TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0815744-64.2025.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 29/10/2025) – destaquei.

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. (...) É incabível a aplicação do regime 'semiaberto harmonizado', aos casos em que o apenado foi condenado por crime considerado hediondo. (...) É imprescindível que reste comprovado nos autos a situação de superlotação de vagas na unidade prisional, o que não ocorreu na hipótese."
(TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0818457-12.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 24/11/2025) – destaquei.

Portanto, diante da natureza do crime (tráfico de drogas), do elevado
quantum
de pena e, principalmente, do histórico de fuga prolongada do agravante, resta evidente que o reeducando não preenche o requisito subjetivo para a harmonização do regime, sendo a manutenção da decisão de primeiro grau medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo em execução interposto por
ABSON CLEYTON BARRETO DA LUZ
, porém,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

DESA. ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Relatora

Belém, 08/06/2026